Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-48.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006329-48.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIAS GONCALVES DE MORAES - CPF: 420.050.001-91 (RECORRENTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1006329-48.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1006329-48.2025.8.11.0003

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Recorrido:
Elias Gonçalves de Moraes
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. MOLÉSTIA NÃO PREVISTAS NO ART. 6º, XIV, DA LEI N.º 7.713/1988. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. PROCEDÊNCIA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por fundação previdenciária contra sentença que julgou procedente pedido de isenção de imposto de renda feito por servidor público militar aposentado, sob o fundamento de que foi comprovada a paralisia total e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à isenção de imposto de renda com base na alegação de moléstia profissional, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos médicos juntados aos autos não atestam a existência de paralisia incapacitante, tampouco moléstia profissional ou prevista no rol legal.

4.

O rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva para isenção de tributos, nos termos do art. 111 do CTN.

5.

A jurisprudência do STF (ADI 6025) e do STJ (Tema 250) reforça que a isenção do imposto de renda exige expressa previsão legal e laudo médico que comprove doença prevista no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É indevido o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda a servidor aposentado que não comprove ser portador de moléstia prevista taxativamente no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 111, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 250); TJMT, Recurso Inominado nº 1068097-83.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1006329-48.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1006329-48.2025.8.11.0003

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Recorrido:
Elias Gonçalves de Moraes
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis
–MT.

Sentença (Id.
310227426
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarando o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir de 03/05/2024.

Recurso Cível Inominado
(Id.

310227427
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, ressaltando que o autor não comprovou ser portador de paralisia incapacitante, tampouco moléstia profissional ou doença elencada no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Contrarrazões (Id
.
310227431
): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1006329-48.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1006329-48.2025.8.11.0003

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Recorrido:
Elias Gonçalves de Moraes
.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de

Recurso Inominado

interposto por
Mato Grosso Previdência-MTPREV
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda
proposta por

Elias Gonçalves de Moraes
em desfavor do
recorrente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
é servidor público militar aposentado, alegando ser portador de moléstia profissional (discopatia degenerativa), além de informar ter sido diagnosticado com diabetes melitus e hipertensão arterial, em uso de medicação diária, osteofitoses na coluna lombar, condropatia femoral médio, ruptura do corno posterior do menisco medial e ruptura completa do ligamento cruzado anterior.

Diante disso, pretende o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7713/88.

O magistrado de primeiro grau homologou o projeto de sentença e julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que foi comprovada a existência de paralisia irreversível e incapacitante.

Registre-se que a Lei n.º 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.º 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria e são portadores das doenças nela previstas. Confira-se:

“
Artigo 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa
, alienação mental
,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

Da análise detida dos autos, verifica-se, inicialmente, que não há nenhum documento médico atestando que o autor é portador de paralisia.

Ademais, o laudo indicado pelo autor (Id. 310227408), traz as seguintes informações:

“Portador de diabetes melitus e hipertensao arterial sistema de longa data em usao de medicaçao dlaria, apresenta tambem, discopatia degenerativa, osteofitoses, na coluna lombar, condropatia femoral medio, rutura do corno posterior do menisco medial, rutura completa do ligamento cruzado anterior”.

Em que pese a Súmula n.º 598 do STJ preceituar que
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
, não há nenhuma prova de que o autor seja portador da mencionada paralisia, tampouco de qualquer das doenças previstas no rol taxativo do artigo 6º XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

Além disso, não existe nenhum documento atestando que a moléstia que acomete o autor seja decorrente do trabalho.

Logo, a parte requerente não logrou êxito em comprovar que é portadora de qualquer doença que lhe assegure a pretendida isenção de imposto de renda.

Nesse sentido, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO

IMPOSTO
DE
RENDA
– POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88
–
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração REJEITADOS. (N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)”.

Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do imposto de renda os proventos recebidos por aposentados
portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei
.
Confira-se:

“[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. [...] 5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620 BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)”.

Além disso, não há

documentos de origem médica atestando que o autor recorrido seja incapaz para os atos da vida civil
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6025 versando acerca da isenção do imposto de renda e o artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 reforçou a inviabilidade de o Poder Judiciário ampliar a concessão de benefício tributário não abrangido por lei:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA.
REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2.
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma
. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente
. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. ( ADI 6025,
Relator
(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais e deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) E CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – MOLESTIA GRAVE – ENQUADRAMENTO NO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já consignou no sentido da “impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente” ( ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020). 2. As provas dos autos não autorizam reconhecer o enquadramento da parte pleiteante no rol de doenças elencadas na legislação para fruição da inexigibilidade tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10109031520168110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PLEITO DE

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – AFASTADA – ENFERMIDADE
NÃO INCLUSA NO ROL DO ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo a quo reconheceu as enfermidades que acometem o autor, conforme consta de sua documentação médica. Contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais por concluir que estas doenças não estão previstas no art. 6º, XIV da Lei n. 7.713/88. Logo, não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial, pois não há dúvidas acerca das moléstias indicadas na documentação médica acostada a exordial. Preliminar rejeitada.

2.
As doenças que acometem a parte recorrente não estão previstas no artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88. Portanto, a recorrente não faz jus a isenção do imposto de renda de pessoa física.

3. Sentença mantida.4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJMT - N.U 1000946-80.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL
- NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - 2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA, N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, relator Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 12 de junho de 2023, publicado no DJE 19/06/2023).”
[destaque nosso].

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025